Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. No caso, os documentos juntados aos autos comprovam a alegação dos agravantes de que residem no imóvel.
3. Ainda que estivesse comprovado que os agravantes possuem outros imóveis, evidenciado que residem, de forma permanente, apenas em um dos imóveis, a este deve ser conferida a proteção legal de bem de família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.